Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-59.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2000 a 2004 – Município de Avaré – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição intercorrente - Valor da execução que corresponde a R$ 339,23, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (18/4/2005 – R$ 503,93), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2000 a 2004 – Município de Avaré – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição intercorrente - Valor da execução que corresponde a R$ 339,23, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (18/4/2005 – R$ 503,93), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003372-59.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado RESINA LENET E
SCHOLTEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003372-59.2005.8.26.0073 -Voto no 13611
2
Apelação Cível no 0003372-59.2005.8.26.0073
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelada: Resina Lenet e Scholten
Comarca: Avaré

VOTO No 13611
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU e taxas dos
exercícios de 2000 a 2004
Município de Avaré

Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo,
em razão da prescrição intercorrente - Valor da execução
que corresponde a R$ 339,23, inferior ao valor de alçada na
data da propositura da ação (18/4/2005 – R$ 503,93),
mesmo considerando os critérios de atualização definidos
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado
pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395)

Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém
previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos
infringentes e embargos de declaração) Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do
STJ - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 18/4/2005, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ em face de RESINA LENET E
SCHOLTEN, objetivando a cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2000 a
2004, no valor de R$ 339,23, julgada extinta pela sentença de fls.15, com
fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II, c.c. art.
771, ambos do CPC/2015 e, com o art. 1o, da Lei no 6.830/80.
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a não
ocorrência da prescrição e que a Fazenda deveria ter sido intimada
pessoalmente, sendo vedada a prolação de decisão surpresa. Requer o
provimento do apelo, para prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003372-59.2005.8.26.0073 -Voto no 13611
3
Não obstante a existência de discussão acerca da ocorrência
da prescrição, mister se faz a verificação da interposição do recurso de
apelação e a questão referente ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei
no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação,
quando o valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das
sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da
ação.
In casu, como anteriormente mencionado, a correção do valor,
a partir de janeiro de 2001, se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no
julgamento do REsp 1.168.625/MG, cuja ementa encontra-se lavrada nos
seguintes termos:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE
ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM
QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34
DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000.
PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE
JAN/2001”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003372-59.2005.8.26.0073 -Voto no 13611
4
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo
STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG - (recursos repetitivos - Tema
395), na data de distribuição da presente execução fiscal (18/4/2005), o valor
de alçada correspondia a R$ 503,93, e o débito exequendo perfazia um valor
de R$ 339,23, não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por
consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando
o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de
jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja
para o executado.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição
do valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso,
cujos pressupostos encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no
6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50
ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1.
Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de
origem resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2.
Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de
valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003372-59.2005.8.26.0073 -Voto no 13611
5
princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso especial
não provido”. (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator